Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013069-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), Ao Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FELISMINO FÉLIX (TERCEIRO INTERESSADO), THAINARA EVELIN MULLER PONDENCIANO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PAULA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO POSSAMÃE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA AMARAL MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PONTES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DE MIRANDA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO ARNALDO LIMA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROQUE DE BRUM - CPF: 023.485.851-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS DIVERSAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PRATICADAS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA – ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE – COMPLETA AUSÊNCIA DOCUMENTAL NO
WRIT
– PACIENTE QUE ESTÁ SEGREGADO NO ÂMBITO DE EXECUTIVO DE PENA A QUAL ESTÁ SUBMETIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ RELACIONADA COM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO, E NÃO NECESSARIAMENTE COM O DECURSO TEMPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de evitar a renitência delitiva.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

A ausência de prova documental torna inviável a análise pormenorizada do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

O
Habeas Corpus
é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

[...] O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

[...] Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). [...] (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

Havendo fundamentação suficiente para subsidiar a decisão que mantém a prisão, inviável falar-se em sua substituição por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joel Bernardo de Oliveira
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi condenado nos autos no 0001676-52.2018.811.0007, pela prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 214435196).

Sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade tida como coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que a decisão não está baseada no
“periculum libertatis”
do paciente, mas com base em elementos do próprio tipo penal e gravidade abstrata do delito, bem ainda, a decisão está completamente ausente de fatos novos ou contemporâneos.

Aduz que a segregação do paciente se trata de antecipação de pena, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, tampouco há fundamentação adequada na decisão ora vergastada.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. 214435185). Juntou documentos (Ids. 214435192 a 214438184).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 215204695).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 216014171).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 216892664), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, por prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Insurgência contra a negativa do direito de recorrer em liberdade. Improcedência. Paciente que se encontra preso cumprindo pena definitiva por outros processos. Processo Executivo de pena no 0002843-61.2010.8.11.0015, formado por 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, que totalizam 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de pena. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Joel Bernardo de Oliveira
, visando a restituição de seu
jus ambulandi
.

É da impetração que o paciente foi condenado nos autos no 0001676-52.2018.811.0007, pela prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 214435196).

Sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade tida como coatora negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, estando a mencionada decisão baseada em elementos do próprio tipo penal e gravidade abstrata do delito, bem ainda, a decisão está completamente ausente de fatos novos ou contemporâneos.

Aduz que a segregação do paciente se trata de antecipação de pena, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, tampouco há fundamentação adequada na decisão ora vergastada.

Por esta razão, requer a revogação da prisão preventiva do beneficiário, ou a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para analisar o suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.

Além disso, ainda que tenha anexado ao
writ
35 (trinta e cinco) movimentos, com diversas páginas, supostamente da ação penal no 0001676-52.2018.8.11.0007, não se tem certeza de que foi juntado o processo na sua íntegra.

Assim, não há como afirmar que o paciente permaneceu ou não segregado durante toda a instrução, tampouco se foi decretada prisão preventiva durante a tramitação do feito.

De outro norte, observa-se na manifestação ministerial acostada no Id. 214438176, página 15, que o paciente encontrava-se segregado em 22 de março de 2017, em razão de cumprimento de pena referente ao executivo no 2843-61.2010.811.0015.

Trago à baila as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora:

“[...] O paciente foi condenado em 29/04/2024 por 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, ocasião em que negou o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“
Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade
, sendo a custódia um dos efeitos da condenação, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso, haja vista a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, cocaína e maconha, bem como as notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas extraídas até o momento, estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrado adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, em liberdade, certamente irá encontrar o mesmo estímulo para prosseguir na senda criminosa” SIC

Em ato contínuo, o sentenciado impetrou Habeas Corpus, o qual foi indeferido a liminar em 17/05/2024, requisitando informações.

Por fim, o feito está aguardando a apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo paciente/recorrente, e posteriormente as contrarrazões pelo recorrido, para o julgamento pela Instância Superior. Outrossim, não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste Juízo sobre as razões que negou o direito de recorrer em liberdade do paciente, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes. [...]”
(Id. 216014171)

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de março de 2008, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (Id. 214436160, p. 9/10).

Em 13 de agosto de 2008, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mencionando-se os autos no 2008/96 (Id. 214438151, p. 19/21).

No entanto, não há documentação juntada no
writ
que se mostra adequada para evidenciar que os autos no 2008/96 se tratam do processo no 0001676-52.2018.8.11.0007, uma vez que, nos documentos escaneados apresentados na impetração, há menção dos processos no 5043-36.2008.811.0007 e 1828-52.2008.811.0007.

Ora, o impetrante acostou no presente
mandamus
supostos trechos de processo ou processos, não conferindo veracidade destes documentos, ao passo que não se tem a certeza necessária que esta documentação se refere aos autos no 0001676-52.2018.8.11.0007, no qual foi negado o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Além disso, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nos autos do processo executivo de pena a que o paciente está submetido, em verdade, este encontra-se preso cumprindo pena privativa de liberdade por outros processos-crimes não impugnados na presente impetração, já que ostenta 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, que totalizam 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de pena.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, haja vista não ter sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado constrangimento ilegal.

Assim decidiu a autoridade indigitada de coatora:

“[...]
Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade
, sendo a custódia um dos efeitos da condenação, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso, haja vista a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, cocaína e maconha, bem como as notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas. [...]”
(Id. 214435196, p. 26)

Por oportuno, embora o impetrante alegue que interpôs recurso de apelação criminal nos autos no 0001676-52.2018.8.11.0007, a autoridade indigitada coatora menciona nas informações prestadas que está aguardando a apresentação de razões do recurso de apelação interposto, bem ainda, as contrarrazões do Órgão Ministerial, a fim de que os autos sejam remetidos à superior instância para apreciação.

Além disso, a decisão que negou ao paciente recorrer em liberdade está alicerçada na garantia da ordem pública, além de evitar o estímulo a novas condutas delituosas.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de evitar a renitência delitiva.

Neste sentido:

[...]
No caso, a prisão foi mantida em decorrência da habitualidade delitiva do agente, o qual possui maus antecedentes, é reincidente específico e possui diversas ações penais em curso, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos moldes dos incisos I e II do art. 313 do CPP, e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...] 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.427/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.) (negritou-se)

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710)

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, visto que a manutenção da prisão foi adequada, já que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva aptos à medida extrema.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência, de maneira que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por oportuno, verifica-se que o paciente foi condenado a cumprir pena inicialmente em regime fechado.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.”
(HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)

Não se observa, inclusive, falta de contemporaneidade na manutenção da prisão do paciente, pois, a contemporaneidade não está relacionada com o tempo entre a prática da conduta e o decreto de prisão, mas com os requisitos autorizadores da medida extrema.

Neste sentido:

[...] Com efeito, conquanto a defesa argumente que os fatos datam de final de 2022, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). [...]
(AgRg no RHC n. 198.240/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

[...] Prisão preventiva justificada, ainda, na necessidade de evitar reiteração delitiva, diante da notícia de extenso histórico criminal do agravante, em consonância com pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 509.311/MA (Rel. Ministro Joel Ilan Pacionrnik, 5a Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019); HC 477.074/GO (Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 3/4/2019). 8.
Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum libertatis ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente
. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). [...]
(AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.) (negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em benefício de
Joel Bernardo de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024